Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709084-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINE NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CAROLINE NASCIMENTO TELES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, Dr. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial, deixando de reapreciar o pedido de tutela provisória de urgência para reativação de perfil profissional da autora agravante na plataforma Instagram, vez que tal questão foi analisada em decisão anterior. Em suas razões recursais (ID 81874548), a autora sustenta que demonstrou sua hipossuficiência econômica por meio de diversos documentos, como CTPS indicando ausência de vínculo empregatício (ID 262392201), declaração de hipossuficiência (ID 262380674), extratos bancários e demais comprovantes de despesas. Alega que o d. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de gratuidade sem realizar a análise adequada do conjunto probatório, em violação aos arts. 98 e 99, §3o, do CPC, que conferem presunção de veracidade à declaração de pobreza firmada por pessoa natural. Sustenta, ainda, que o simples fato de ser advogada não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência. Sobre a tutela provisória, afirma que a r. decisão agravada deixou de apreciá-la em razão do indeferimento da gratuidade, ocasionando prejuízo imediato e contínuo, uma vez que sua conta profissional no Instagram (@crizantoetelesadv), utilizada como principal ferramenta de captação de clientes e exercício da atividade profissional, permanece bloqueada indevidamente. Argumenta que o bloqueio ocorreu após tentativa de invasão, sem apresentação de justificativa válida pela agravada, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Aduz que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, invocando o Marco Civil da Internet e jurisprudência sobre remoção indevida de perfis e responsabilidade objetiva de provedores de aplicação. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para o fim de conceder-lhe a gratuidade de justiça e deferir a tutela de urgência recursal para reativação de seu perfil profissional no Instagram no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Preparo não recolhido, uma vez que a agravante reiterou o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento quanto ao pedido de antecipação de tutela. Isso porque o d. Juízo a quo já havia analisado aludido pedido em decisão pretérita, publicada em 23/01/2026, nos seguintes termos: “Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovaçõesdo CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa aadmitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIROo pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A r. decisão ora agravada, por sua vez, se trata de pedido de reconsideração do pedido de reativação da conta da agravante no Instagram. Vejamos a parte que importa: “Eventual inconformismo desafia recurso próprio, uma vez que pedido de reconsideração não encontra fundamento e previsão jurídica. Caso haja irresignação da parte requerente quanto a decisão de ID 262426413 deve apresentar tempestivamente mecanismo jurídico compatível com a sua pretensão, qual seja,Agravo de Instrumento. ATENTE-SE a parte requerente que a prática de atos inúteis representa violação frontal aos deveres processuais impostos às partes (art. 77, III, do CPC). A colaboração processual é um princípio pautado no Código de Processo Civil, onde reza, em seu artigo 6o, “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ademais, afim de evitar tumulto processual as partes devem ser objetivas em seus pedidos.” Posta a questão nestes termos, colhe-se dos autos originários que o pleito ensejador da r. decisão agravada, em parte, consiste em mero pedido de reconsideração de entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita, publicada em 23/01/2026, contra a qual a parte exequente não se insurgiu no momento processual adequado operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria em 13/02/2026. Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014). Sendo assim, não conheço do recurso na parte em que requer a reativação da conta da agravante no Instagram, vez que o pedido se mostra manifestamente intempestivo. Passo a análise do pedido de deferimento da gratuidade judiciária. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante sustenta não estar obrigada à apresentação da Declaração de Imposto de Renda (ID 81874551), uma vez que seus rendimentos anuais não ultrapassam o limite legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil referente ao exercício de 2025 (ano-base 2024), qual seja, o montante de R$ 33.888,00, o que equivaleria a R$ 2.824,00 mensais, valor inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos mensais alhures. Também colacionou ao instrumento extratos de suas contas bancárias, demonstrando a hipossuficiência financeira (IDs 81874552 e 81874553). Posta a questão nestes termos, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistir comprovação de hipossuficiência econômica. 2. A recorrente, advogada autônoma, alega ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar, juntando declaração de isenção de IRPF e extratos bancários sem movimentações relevantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça diante da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, quando ausentes elementos concretos que infirmem tal presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a simples declaração é suficiente para o deferimento do benefício, salvo quando existam nos autos indícios objetivos que revelem capacidade financeira. 6. No caso, não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção legal, sendo demonstrada documentalmente a situação alegada pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido, para conceder à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, sendo suficiente, na ausência de tais elementos, para o deferimento da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/05/2024; TJDFT, AI no 0704638-17.2024.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 21/01/2025.” (Acórdão 2043182, 0727146-32.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento da gratuidade pleiteada vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido liminar para conceder a gratuidade de justiça à parte autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora